Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015908-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALYTA VICENTE SANTANA - CPF: 000.176.091-27 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – TELEFONIA E
INTENET
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA E DE ANTERIOR SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE
INTENET
- PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129106107, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus a repetição do indébito e danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços das reclamadas, decorrente da dupla cobrança após a solicitação de portabilidade. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas, em preliminar, impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 129106129, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora aduz que é cliente de telefonia móvel (celular) da reclamada
Claro S/A,
possuindo a linha telefônica fixa e
internet
junto à reclamada
Vivo S/A
.

Afirma que, em
08/07/2019
, compareceu a uma loja da
Claro
, sendo convencida a realizar a portabilidade dos serviços de telefonia fixa e
internet
para a referida operadora, porém, como estava sem seus documentos, retornou em
16/07/2019
para concluir a referida operação.

No entanto, por falha no sistema da própria
Claro
, não conseguiu assinar os documentos da transferência, o que ocorreu somente em
18/07/2019
, recebendo a informação de que a partir do dia
19/07/2019
a portabilidade já estaria concluída.

Ocorre que, no dia
10/09/2019
, percebeu que estava sendo cobrada por ambas as reclamadas (VIVO e CLARO), pela mesma linha telefônica, qual seja, o número
(65) 3057-5297
, conforme faturas dos meses de
setembro e outubro/2019 da CLARO
e de
agosto, setembro e outubro/2019 da VIVO
.

Diante disso, a autora entrou em contato com a reclamada Claro, que somente em
11/10/2019
verificou a falha da operadora, afirmando à autora que deveria solicitar o cancelamento da
internet
junto a
Vivo
, sendo que somente na referida data a sua conta

da Vivo foi cancelada.

A demandada
Vivo S/A
, em sede de contestação, afirma que somente no dia
11/10/2019
a parte autora solicitou o cancelamento de sua
internet
, por motivo de portabilidade, a qual foi concluída em
16/10/2019
.

A reclamada
Claro
S/A
, por sua vez, afirma que, no dia
16/07/2019,
a parte autora contratou um plano junto à empresa reclamada, com os serviços de
INTERNET E NETFONE
, habilitado no contrato no 719/00248566-9.

Sustenta que a portabilidade numérica se refere somente ao serviço de telefonia fixa ou móvel, inexistindo portabilidade dos serviços de
internet
ou de TV por assinatura, sendo necessária a manifestação expressa de desinteresse na prestação dos serviços remanescentes por parte da consumidora.

Desse modo, caberia à parte autora solicitar o cancelamento dos serviços restantes no momento do pedido da portabilidade, o que não se constata no caso dos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise dos autos, observa-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a data da solicitação da portabilidade, uma vez que no contrato anexado no id. 129106090, datado de
16/07/2019
,
não consta pedido de portabilidade
.

Ainda, não trouxe aos autos comprovação de eventual solicitação de cancelamento do serviço de
internet
contratado junto à empresa Vivo, em data anterior à
11/10/2019
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022